Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DISCUSSÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS DEVIDAS EM FUNÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO LEGAL.
1. A ausência de impugnação oportuna quanto aos fundamentos da sentença por meio de recurso de apelação não autoriza posterior questionamento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
2. Admite-se a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel que serve de residência à família do devedor para assegurar o pagamento de taxas devidas em função do próprio bem, a teor do art. 3o, IV da Lei no 8.009/90.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.